Tribunal: STF
Processo: HC 71452
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Falta de defesa previa.
          Nulidade inocorrente.
          "H.C." indeferido.
1.         Se o advogado constituido tomou conhecimento de que estava
em  curso o  prazo legal  para apresentação  de defesa  previa e só a
apresentou,  depois de  escoado, nem  por isso  ficou caracterizada a
nulidade do processo, por esse motivo.
2.         Menos ainda se o  advogado, que atuara como Curador do réu
menor,  no interrogatorio,  foi,  posteriormente, por  ele  nomeado e
atuou com eficiencia em sua defesa.